Tribunal: TJSP
Processo: 1001392-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085269
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001392-57.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados LEDA MARIA BORGES DIAS e PAULO AFONSO DE
SOUSA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-57.2019.8.26.0562 -Voto no 43.715
2
Voto no 43.715
Apelação n° 1001392-57.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Paulo Afonso de Sousa Dias e outros
AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA
EM DINHEIRO. Contratos bancários. Extinção anômala do
processo.
Recurso manejado fora do prazo de quinze dias úteis previsto nos
arts. 1.003, §5, e 219, do CPC. Intempestividade reconhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação de condenação em pagamento de quantia em
dinheiro, reportada a contratos bancários de abertura de crédito em conta-
corrente.
A r. sentença julgou extinto o processo pela prescrição da
pretensão e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios
fixado em 10% sobre o valor da causa.
Clama a autora em seu recurso pela reforma do julgado e o faz
sob o argumento de que não se operou a prescrição da pretensão acionária,
uma vez que houve prorrogação automática do vencimento dos dois contratos
existentes entre nas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-57.2019.8.26.0562 -Voto no 43.715
3
Alega a recorrente que houve o manejo de ação de recuperação
judicial da pessoa jurídica devedora, cujo pedido foi deferido, fato que
implica a suspensão do prazo para o manejo da ação e corrobora o pedido de
afastamento da prescrição.
Assim, pugna pela nulidade da r. sentença e retorno dos autos ao
juízo de origem para o regular prosseguimento do processo ou pela
procedência da demanda, uma vez que os réus não se opuseram ao mérito da
causa, que se tornou incontroverso.
Recurso recebido, processado e respondido, com requerimento
de intempestividade da peça recursal e dos documentos juntados
posteriormente, por não se tratarem de documentos novos.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo.
A r. sentença combatida foi proferida em 02.10.2019 (fls.
150/154) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 04.10.2019 (fl.
155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001392-57.2019.8.26.0562 -Voto no 43.715
4
A autora manejou embargos de declaração em 14.10.2019 (fls.
156/167), cuja decisão de rejeição foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 25.10.2019 (fl.172).
Como nos dias 28.10.2019 (Dia do Funcionário Público) e
15.11.2019 (Proclamação da República) não houve expediente forense
(Provimento CSM no 2.491/2018), o prazo recursal iniciou-se em 29.10.2019
e findou-se em 20.11.2019.
Ocorre, porém, que a autora protocolou sua peça recursal no dia
21.11.2019 (fl. 173
Propriedade do documento), ou seja, quando já
superado o prazo de quinze dias úteis previsto nos artigos 1.003, §5o, e 219,
do Código de Processo Civil.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono dos réus de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante face do exposto, não se conhece do recurso.
Sebastião Flávio
Relator